Tribunal: TCU
Processo: 002.596/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda.,Francisco Vanderlândio Carolino,Francisco Vilmar Filho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1536/2024-TCU-Plenário Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Francisco Vanderlândio Carolino, Francisco Vilmar Filho e Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda. contra o Acórdão 1075/2024-TCU-Plenário , que não conheceu do recurso de revisão interposto contra o Acórdão 839/2021-TCU-Plenário uma vez que não atendeu aos requisitos específicos de admissibilidade exigidos para a admissão de recurso de revisão, em especial por invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, visto que não apresentaram documentos novos com eficácia sobre a prova produzida, a teor do disposto no artigo 35, inciso III, da Lei 8.443/92. Alegam os recorrentes que o julgado embargado foi "omisso no tocante ao pleito de reconhecimento da prescrição intercorrente". Considerando que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/92; Considerando que a arguição de prescrição somente foi juntada aos autos em 28/2/2024, após o encerramento da instrução processual, ocorrida em 30/1/2024 (peça 312), nos termos do art. 160, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU; Considerando, entretanto, que o exame da prescrição suscitada pelo recorrente é questão de ordem pública, podendo ser examinada em qualquer fase processual; Considerando que o exame prescricional foi devidamente realizado e fundamentado pelo Ministério Público junto ao Tribunal à peça 317, concluindo que a alegada "prescrição intercorrente não se aplica ao caso em análise"; Considerando que, nos termos do art. 287 do RI/TCU, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal; Considerando que os argumentos apresentados pelo embargante não sustentam nenhuma obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada nos termos do Acórdão 1075/2024-TCU-Plenário , que foi exarado em obediência à disciplina constante do art. 143 do RI/TCU, que exige "pareceres convergentes do titular da unidade técnica e do representante do Ministério Público" (art. 143, I, RI/TCU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, por unanimidade, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração opostos por Francisco Vanderlândio Carolino, Francisco Vilmar Filho e Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda. contra o Acórdão 1075/2024-TCU-Plenário , uma vez que não há obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, e em dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 002.596/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.227/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.230/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.194/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.196/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.192/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.012/2020-9 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 020.222/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.202/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.893/2013-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda. (11.989.347/0001-25); Everson Barbosa Magalhães (XXX.085.973-XX); Francisco Vanderlândio Carolino (XXX.289.083-XX); Francisco Vilmar Filho (XXX.606.393-XX); Joao Luiz Lopes de Sousa (XXX.085.675-XX); Zayra de Paiva Sousa (XXX.134.703-XX). 1.3. Recorrentes: Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda. (11.989.347/0001-25); Francisco Vanderlândio Carolino (XXX.289.083-XX); Francisco Vilmar Filho (XXX.606.393-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca - PI. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Igor Cesar Rodrigues dos Anjos (26482/OAB-CE), representando Francisco Vanderlândio Carolino; Moisés Ângelo de Moura Reis (874/75/OAB-PI), representando Zayra de Paiva Sousa; Moisés Ângelo de Moura Reis (874/75/OAB-PI) e Mattson Resende Dourado (6.594/OAB-PI), representando Joao Luiz Lopes de Sousa; Igor Cesar Rodrigues dos Anjos (26482/OAB-CE), Karoliny Lucena Xavier (33164/OAB-CE) e outros, representando Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda.; Marcos Patricio Nogueira (1973/OAB-PI), Emannuel Nogueira Lima (5884/OAB-PI) e outros, representando Everson Barbosa Magalhães; Igor Cesar Rodrigues dos Anjos (26482/OAB-CE), representando Francisco Vilmar Filho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.